Tribunal: TJMT
Processo: 1075849-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075849-78.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 016.018.161-54 (RECORRENTE), OZIEL MATOS HOLANDA - CPF: 879.139.688-34 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1075849-78.2025.8.11.0041

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
PAULO RIBEIRO DA SILVA

Recorrida:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que versa sobre bloqueio judicial de valores em conta bancária, realizado após a quitação administrativa do débito objeto de ação judicial, no qual se pleiteia indenização por danos morais em razão da constrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas;

(ii)

estabelecer se a instituição credora deve ser responsabilizada pelo bloqueio judicial ocorrido após a quitação do débito;

(iii)

determinar se o bloqueio indevido configura dano moral indenizável e o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da controvérsia, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando ausentes elementos que infirmem os requisitos de sua concessão, e as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade.

A relação jurídica possui natureza consumerista, autorizando a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de comunicação tempestiva da quitação do débito ao juízo competente configura falha na prestação do serviço, especialmente quando resulta em bloqueio judicial indevido de valores.

Incumbe ao credor, após o recebimento integral do débito, adotar as providências necessárias para evitar atos constritivos indevidos, não podendo transferir tal ônus ao consumidor.

O bloqueio indevido de valores em conta bancária após a quitação da dívida caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor arbitrado para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento.

2. O credor responde objetivamente pela falha consistente na ausência de comunicação da quitação do débito, que enseja bloqueio judicial indevido.

3. O bloqueio indevido de valores em conta bancária após a quitação da dívida configura dano moral
in re ipsa
.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o método bifásico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016589-07.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/04/2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 346426355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta:

1.

preliminar de cerceamento de defesa;

2.

falha na prestação do serviço – responsabilidade objetiva;

3.

dano moral
in re ipsa
;

4.

indevida imputação de culpa ao recorrente;

5.

afastamento da tese do mero aborrecimento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, bem como determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento.

No caso em exame, os elementos documentais já carreados aos autos são aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente a quitação do débito e o posterior bloqueio indevido de valores, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

Assim, a pretensão de produção de novas provas revela-se desnecessária, não configurando qualquer prejuízo à parte, razão pela qual não há cerceamento de defesa, sendo possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 346426363, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da mesma forma,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte
recorrida
, pois os argumentos do recurso estão relacionados à decisão proferida no processo.

Rejeitadas as preliminares,
passo à apreciação do mérito
.

Segundo narrado na petição inicial, o reclamante teve sua conta bancária bloqueada judicialmente em 12/12/2024, apesar de já ter quitado, na via administrativa, o débito em 17/04/2024, objeto do processo no 1076877-75.2023.8.11.0001, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

O cerne da demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão do ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroverso que houve o bloqueio judicial de de
R$ 1.765,81
na conta corrente do reclamante em
12/12/2024
, mesmo após a quitação do débito, em
17/04/2024
,
fato não impugnado pela reclamada.

A controvérsia limita-se à responsabilidade pela indevida constrição, especialmente quanto à comunicação tardia da quitação nos autos da ação de cobrança, realizada apenas em 18/02/2025, após a efetivação da medida.

Ressalta-se, ainda, que a sentença condenatória proferida nos autos do
processo no 1076877-75.2023.8.11.0001
, em 25/04/2024, foi prolatada posterior à quitação do débito, evidenciando falha da credora na atualização das informações processuais.

Nesse contexto, resta caracterizada a negligência da reclamada, cuja desídia ao deixar de comunicar tempestivamente o adimplemento da obrigação ao juízo competente ensejou a indevida constrição patrimonial do autor, que permaneceu privado de seus valores por aproximadamente três meses (ID 346425923, p. 118), em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

A alegação defensiva de que o procedimento de baixa de pagamentos oriundos de acordos extrajudiciais firmados por plataformas terceiras não ocorre de forma automática não se sustenta diante do significativo intervalo entre a quitação e o bloqueio judicial.

Ademais, incumbe ao credor, que recebeu integralmente o valor devido, adotar as providências necessárias para informar o juízo e evitar a prática de atos constritivos indevidos.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO E QUITADO –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E BAIXA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES (SISBAJUD) APÓS O PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO AFASTADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Configura ato ilícito grave, passível de reparação, a desídia administrativa da fornecedora que, após receber a quitação integral do débito via acordo extrajudicial, deixa de informar o juízo da execução, dando causa à penhora indevida de valores (online) na conta bancária do consumidor.

Não prospera a tese de preclusão ou coisa julgada baseada em suposta aquiescência do consumidor nos autos da execução, uma vez que a dívida já estava extinta pelo pagamento.
A responsabilidade pela baixa e interrupção dos atos expropriatórios recai sobre o credor que recebeu os valores.

O bloqueio indevido de ativos financeiros, mormente de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo anímico, pois decorre da própria privação injusta do patrimônio.

O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

No caso concreto, o valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha e do porte econômico da requerida, impondo-se a sua majoração.

Recurso da requerida desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

(N.U 1016589-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026). (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INJUSTIFICADA COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica, concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada.

2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que,
conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.042.960/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023). (grifei).

Nesse sentido, a responsabilidade pela baixa do débito e pela
interrupção dos atos expropriatórios recai exclusivamente sobre a parte credora,
não podendo tal ônus ser transferido ao consumidor.

Diante desse cenário, resta configurada a falha na prestação do serviço, sendo inequívoco o dever de indenizar.

O bloqueio indevido de valores em conta bancária, sobretudo quando já quitada a obrigação, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, pois decorre da própria privação injusta do patrimônio do consumidor.

No caso dos autos, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço pela recorrida,
que não comunicou a tempo o pagamento, ocasionando o bloqueio de valores indevidos na conta do reclamante.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice utilizado para a atualização.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026